Tribunal: TJSP
Processo: 2195891-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo – Agravo de instrumento que deveria ter sido manejado contra a decisão que causou o gravame, e não contra aquela que a manteve - Decisão mantida – Recurso desprovido.